Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-98.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004312-98.2023.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA DA COSTA E FARIA - CPF: 536.250.801-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (RECORRIDO), MARCIA DA COSTA E FARIA - CPF: 536.250.801-68 (JUIZO RECORRENTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO ANTECIPADA DE SERVIDORA CONTRATADA POR MEIO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária referente à sentença que, em mandado de segurança impetrado por Márcia da Costa e Faria, anulou o ato administrativo que resultou na rescisão antecipada de seu contrato temporário de professora licenciada em pedagogia no Município de Cáceres, sem a instauração de procedimento administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste na legalidade da exoneração da servidora temporária sem prévio procedimento administrativo e na observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública tem o poder de rescindir contratos temporários com base em conveniência e oportunidade, porém, se o motivo da rescisão é excepcional, torna-se vinculado a um procedimento administrativo.
4. No caso, a exoneração foi realizada sem o devido processo legal e sem justificativa formal que se enquadrasse nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei Municipal n.o 1.931/2005, o que configura violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988 e art. 37, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

5. Ratificação da sentença que concedeu a segurança em parte para anular o ato administrativo de exoneração e determinar a recondução da impetrante ao cargo até o término do contrato.

Tese de julgamento
:
"É nula a rescisão antecipada de contrato temporário de servidor público sem a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Municipal n.o 1.931/2005, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594296 – Tema 138, Rel. Min. Roberto Barroso; TJ-SC, Remessa Necessária Cível n.o 0012176-90.2013.8.24.0008, Rela. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público; TJ-MT, Apelação n.o 0040490-07.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária referente ao mandado de segurança impetrado por
Márcia da Costa e Faria
contra ato do
Secretário de Assuntos Estratégicos e Educação do Município de Cáceres Sr. Fransérgio Rojas Piovesan e Município de Cáceres-MT
, que o juízo da 4a Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos e concedeu em parte a segurança, tornando
NULO
o ato administrativo que resultou a rescisão do contrato de trabalho n.o 362/2023 e determinou a recondução da Impetrante ao cargo de Professora Licenciada em Pedagogia na Escola Soteco.

Sem recurso voluntário.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria-Geral de Justiça, a qual manifestou pela ratificação da sentença (id. 216821167).

A sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009, encaminhando-se os autos ao Tribunal de Justiça para análise da legalidade da decisão proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de remessa necessária referente ao mandado de segurança impetrado por
Márcia da Costa e Faria
contra ato do
Secretário de Assuntos Estratégicos e Educação do Município de Cáceres Sr. Fransérgio Rojas Piovesan e Município de Cáceres-MT
, que o juízo da 4a Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos e concedeu em parte a segurança, tornando
NULO
o ato administrativo que resultou a rescisão do contrato de trabalho n.o 362/2023 e determinou a recondução da Impetrante ao cargo de Professora Licenciada em Pedagogia na Escola Soteco.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

·

Da Remessa Necessária
:

Ab initio
,

necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No caso, Márcia da Costa e Faria, aprovada no processo seletivo regido pelo Edital n.o 001/2023, foi contratada para o cargo temporário de Professora Licenciada em Pedagogia, com carga horária de 30 horas semanais, na Escola Municipal Soteco. Seu contrato, firmado sob o n.o 362/2023, teria início em 1o de março e término em 13 de dezembro de 2023.

Contudo, a impetrante relata que, em 28 de abril de 2023, foi surpreendida com a notícia de sua exoneração, sem qualquer explicação formal ou prévio procedimento administrativo e, três dias após, a municipalidade nomeou outra professora para ocupar o cargo.

A impetrante, por meio da Defensoria Pública, questiona a legalidade do ato administrativo, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como pelo fato de que o ato de exoneração antecipada contraria o artigo 11 da Lei Municipal n.o 1.931/2005, que rege as hipóteses de rescisão de contratos temporários.

Em resposta ao ofício da Defensoria Pública, o Secretário de Educação justificou a exoneração alegando necessidade de ajustes na equipe para manutenção da qualidade de ensino e harmonia no ambiente de trabalho.

Por esse motivo Márcia da Costa e Faria requer, via
mandado de segurança
, a anulação do ato administrativo que resultou em sua exoneração e a recondução ao cargo de Professora Licenciada em Pedagogia até o término de seu contrato, ou até que se configurem as hipóteses de rescisão previstas no art. 11 da Lei Municipal n.o 1.931/2005. Além disso, pleiteia o pagamento das verbas salariais correspondentes ao período de sua exoneração ilegal até sua efetiva reintegração.

O Juízo de primeiro grau, em sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, acolheu em parte os argumentos da impetrante e concedeu em parte a segurança, anulando o ato administrativo de exoneração e determinando sua recondução ao cargo de Professora Licenciada em Pedagogia na Escola Soteco até o término do contrato ou até que ocorra uma das hipóteses legais de rescisão previstas na legislação municipal.

A questão central dos autos reside na legalidade do ato administrativo que resultou na exoneração antecipada da impetrante, sem a instauração de procedimento administrativo que garantisse o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal.

De fato, em virtude da precariedade do contrato temporário, pode a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, até mesmo sem a necessidade de procedimento específico, sob o fundamento de conveniência e oportunidade. Entretanto, se Administração pretende antecipar o término do contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância.

De acordo com a documentação anexada aos autos, a impetrante foi aprovada em processo seletivo para o cargo de professora temporária, regido pelo contrato n.o 362/2023, com prazo determinado de vigência de 1o de março de 2023 a 13 de dezembro de 2023. Contudo, em 28 de abril de 2023, sem qualquer justificativa formal ou procedimento administrativo, foi informada da sua exoneração.

O art. 37 “caput” da CF, determina que a Administração Pública deverá obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade e transparência.

Nessa direção, verifica-se que, consequente ao Processo Seletivo Simplificado Emergencial n.o 001/2023, a impetrante firmou com o Município de Cáceres o Contrato n.o 362/2023-SME, do qual transcreve-se os dispositivos pertinentes ao caso:

“Cláusula 2a A referida Contratação por prazo determinado
tem início em 01 de março de 2023 e término 13 de dezembro de 2023
.

PARÁGRAFO ÚNICO. O presente contrato poderá ser prorrogado por igual período sem exceder 02 (dois) anos de vínculo, de acordo com o interesse e justificativa da Secretaria Municipal de Educação.

[...]

DA RESCISÃO

Cláusula 13a A inexecução total ou parcial do objeto do COTNRATO ou resultado não favorável na avaliação de desempenho do profissional enseja na sua rescisão de forma unilateral;

Cláusula 14a O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por interesse da administração pública com fundamento na
Lei 1.931/2005
, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

O motivo alegado pela Administração Pública, conforme resposta do Secretário de Educação ao ofício expedido pela Defensoria Pública, foi que a exoneração
decorreu de ajustes necessários para a manutenção da qualidade do ensino e da harmonia no ambiente de trabalho
(id. 194729669).

No entanto, tal motivação não encontra respaldo legal no artigo 11 da Lei Municipal n.o 1.931/2005, que regula as hipóteses de rescisão antecipada de contratos temporários de servidores no Município de Cáceres e assim dispõe:

“Art. 11. O contrato formado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - Por iniciativa do contratante sempre que o contratado não atender a produtividade esperada pelo Município;
§ 1o A extinção do contrato, nos casos do inciso II, será comunicada com a antecedência mínima de trinta dias.”

No caso, a autoridade impetrada não indicou qualquer dos dispositivos legais previstos para a rescisão do contrato por tempo determinado, pois, do que consta, a agravante foi surpreendida com a notícia de sua exoneração, sem a publicação de ato formal, e a seguir foi contratada para o mesmo cargo e pelo período restante da avença rescindida, a Professora Elivania de Oliveira Sobrinho (id. 194729663).

Salvo melhor juízo, os aludidos “ajustes na equipe” relacionam situação para além do excepcional interesse público que orienta a contratação por tempo determinado (art. 37, IX, da CF c/c art. 2o, da Lei Municipal 1.931/2005), logo, a Administração Pública estava vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, ainda que a motivação não fosse necessária para a validade do ato.

Nesse sentido, portanto, resta caracterizada que a exoneração da impetrante foi realizada sem a instauração de qualquer procedimento administrativo, em manifesta violação às garantias constitucionais previstas no artigo 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal
, que asseguram a observância do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Mesmo em se tratando de um contrato temporário, a administração pública está obrigada a respeitar tais garantias fundamentais, especialmente quando o ato administrativo acarreta a cessação de um vínculo empregatício.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 594296 – repercussão geral - Tema 138 (
Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo)
, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA.

CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138.

1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138).

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.242.163-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020). (destaquei)

Outrossim é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina e deste Tribunal,
in verbis:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PARA LECIONAR EM CURSO PROFISSIONALIZANTE. DISPENSA UNILATERAL E IMOTIVADA DA IMPETRANTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.”

(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 00121769020138240008 Blumenau 0012176-90.2013.8.24.0008, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 04/10/2018, Quarta Câmara de Direito Público). (destaquei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – OFICIAL ESCREVENTE – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL –
EXONERAÇÃO E (OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –

PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138)
– RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e (ou) a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos.

Verificada a situação, flagrantemente, inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da demissão e o reconhecimento da reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.”

(TJ-MT 00404900720138110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2022). (destaquei)

Denota-se dos autos a existência do direito líquido e certo da parte impetrante, uma vez que para que haja a rescisão do contrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
RATIFICO a sentença, em reexame,
confirmando a concessão da segurança para anular o ato administrativo que resultou da rescisão do contrato de trabalho n.o 362/2023 e recondução de
Márcia da Costa e Faria
ao cargo de Professora Licenciada em Pedagogia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024